Tribunal: TJMT
Processo: 1066196-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1066196-46.2023.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ADRIANA APARECIDA DE FIGUEIREDO ALVES
RECORRIDA: CLARO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDA NÃO BAIXADA. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, a dívida imputada ao consumidor é indevida, ante a comprovação de pagamento do consumidor para a empresa de telefonia.
3. Ausentes provas da regularidade da cobrança o que torna-se imprescindível a inexigibilidade dos débitos questionados.
4. Inexistindo consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066196-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA DE FIGUEIREDO ALVES - CPF: 688.816.571-04 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024